Tribunal: STJ
Processo: 5007514-34.2017.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901490 - SP (2025/0118709-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DR. OETKER BRASIL LTDA
ADVOGADA
: ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:46:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e617480c-9ff6-43a2-a255-da52d1056be9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901490 - SP (2025/0118709-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DR. OETKER BRASIL LTDA
ADVOGADA
: ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA
ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DR. OETKER BRASIL LTDA contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não foi conhecido
o respectivo agravo em recurso especial (fls. 417-418).
Pondera a parte agravante que o agravo em recurso especial versa
exclusivamente a respeito dos honorários advocatícios. Na espécie, a insurgente esclarece
que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o arbitramento de honorários deve
seguir o modelo disposto no
§ 3°, do Código de Processo Civil, ou seja, deve
art. 85,
incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico (fl. 428).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 440).
É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO não admitiu o apelo
nobre com esteio na seguinte fundamentação:
Documento eletrônico VDA52927593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/12/2025 14:14:31
Código de Controle do Documento: 3b4c72d4-2977-4cba-90a6-bba886d85d73

( ) incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ para o argumento relativo
i
à alegada violação dos arts. 90 e 85,
e § 3o, do Código de Processo Civil diante do
caput
inciso I, do § 1o, do
da
o qual impede a condenação em honorários
art. 19
Lei 10.522/2002,
advocatícios quando houver o reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda
Nacional somente nas hipóteses de que trata o art. 18 da na premissa normativa em apreço;
b) a existência de dissídio jurisprudencial entre o entendimento adotado no acórdão
recorrido e aquele firmado em acórdão paradigma do TRF4 e; c) afronta ao
§ 2o, da
art. 66,
e ao
da
argumentando que, ao impor a restituição
Lei n. 8.383/91
art. 74
Lei n. 9.430/96,
via regime de precatórios, a Fazenda Pública está desrespeitando o prazo e o direito
subjetivo do contribuinte à rápida devolução do que foi indevidamente pago;
( ) aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ, no caso de revisão das conclusões
ii
e critérios adotados pelo julgado impugnado; e,
(
) quanto dissídio pretoriano, ausência de comprovação e demonstração da
iii
alegada divergência.
Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se insurgir,
especificamente, contra a fundamentação relacionada à aplicação óbice da Súmula n. 83 do
STJ.
Ressalto, outrossim, que para a adequada impugnação ao fundamento do juízo
negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes contemporâneos de que a jurisprudência do STJ não
estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto
daqueles veiculados nos precedentes através de
hipótese esta inocorrente
distinguishing,
no caso concreto (AgInt no
S, relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.168.637/R
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no
do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
litteris
art. 545
fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Documento eletrônico VDA52927593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/12/2025 14:14:31
Código de Controle do Documento: 3b4c72d4-2977-4cba-90a6-bba886d85d73

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não
se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042, caput,
CPC/2015,
Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52927593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/12/2025 14:14:31
Código de Controle do Documento: 3b4c72d4-2977-4cba-90a6-bba886d85d73

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.490 / SP
Número Registro: 2025/0118709-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50075143420174036100
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DR. OETKER BRASIL LTDA
ADVOGADA
: ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS - IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DR. OETKER BRASIL LTDA
ADVOGADA
: ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53245550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:59
Código de Controle do Documento: 80990686-a0fb-46d8-a28f-0b858bc69182

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:59
Código de Controle do Documento: 80990686-a0fb-46d8-a28f-0b858bc69182